Tribunal: TJSP
Processo: 3003097-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA – LEI FEDERAL N. 11.960/09. INAPLICABILIDADE. Julgamento da ADIN 4.357/DF e 4.425/DF que reconheceu a inconstitucionalidade dos critérios de correção monetária adotados pela Lei n. 11.960/09 – Aplicação do IPCA, por ser o índice que melhor reflete o fenômeno inflacionário - Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA – LEI FEDERAL N. 11.960/09. INAPLICABILIDADE. Julgamento da ADIN 4.357/DF e 4.425/DF que reconheceu a inconstitucionalidade dos critérios de correção monetária adotados pela Lei n. 11.960/09 – Aplicação do IPCA, por ser o índice que melhor reflete o fenômeno inflacionário - Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso desprovido.